Tribunal: STF
Processo: RE 459689
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Recurso extraordinário em representação de inconstitucionalidade estadual. Legitimidade do Procurador da Câmara Municipal. Subscrição ou ratificação pelo Chefe do Poder Legislativo na peça recursal. Desnecessidade. Formalismo excessivo. Precedentes do Plenário. 4. Embargos de divergência providos para conhecer do recurso extraordinário, devolvendo a análise do mérito à relatora, Ministra Rosa Weber.